Tribunal: CARF
Processo: 16692.721312/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721312/2017-04
ACÓRDÃO
1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PER/DCOMP.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DECISÃO JUDICIAL.
Mantém-se o indeferimento parcial do crédito pretendido, na parte em
que sobeja ao direito vindicado pelo requerente, eis que os cálculos
apresentados estão em desacordo com a decisão judicial de onde natura o
crédito relativo ao benefício desoneratório do IRPJ (Programa Alimentação
do Trabalhador), objeto de habilitação para compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AMBEV S.A. em face do Acórdão n.
109-011.432 – 2a TURMA/DRJ09, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora recorrente em face da homologação apenas parcial do Per/Dcomp n.
15060.13277.231015.1.3.057-5000.
O crédito postulado é de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$
11.106.888,51, decorrente de decisão judicial transitada em julgado no Processo n. 0000014-
31.2010.4.03.6105, originário da 3a vara Cível da Seção Judiciária de Campinas/SP, e inclui
diferenças nos valores não deduzidos do Programa Alimentação do Trabalhador (PAT) para o
Imposto sobre a Renda dos anos-calendários 2007 a 2011.
O despacho decisório, mantido pelo acórdão recorrido, reconheceu como crédito
apenas a importância de R$ 9.867,60, relacionada ao ano-calendário 2007. Pela DRF, foi elaborada
a seguinte tabela demonstrativa do crédito:

Ainda, constou da decisão da DRF que o crédito requerido pelo ora recorrente
deixou de considerar, nos cálculos apresentados, a alíquota de 15% que deveria ter incidido sobre
o valor da despesa com PAT, concluindo da seguinte forma:

• RECONHEÇO o direito creditório contra a Fazenda Nacional
à AMBEV S.A., CNPJ no 07.526.557/0001- 00, na importância
de R$ 9.867,60 (nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e
sessenta centavos) referente ao ano-calendário 2007, sendo
que sobre tal valor incide o acréscimo de juros conforme
legislação em vigor;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
3
• HOMOLOGO a compensação presente na DCOMP
15060.13277.231015.1.3.057- 5000 (fls.02 a 05), ATÉ O LIMITE
DO CRÉDITO RECONHECIDO.”

Inconformado, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade,
esclarecendo que houve um equívoco, pela autoridade fiscal, na interpretação da decisão judicial
transitada em julgado (processo n. 0000014-31.2010.403.6105), que “não se restringiu a afastar
meramente a aplicação do Decreto n. 3.000/99 e da IN RFB no 267/02 para fins de dedução das
despesas do PAT da base de cálculo do IRPJ”; que houve o “reconhecimento expresso do seu direito
à dedução, da base de cálculo do seu IRPJ, do montante correspondente ao dobro das despesas
comprovadamente realizadas com o PAT, limitado tal valor ao percentual de 4% do seu lucro
tributável, nos termos prescritos nas Leis no 6.321/76 e no 9.532/97”; desse modo, a decisão
administrativa está a impor limitações inexistentes na decisão judicial, obstando seu escorreito
cumprimento, o que é vedado ao órgão administrativo.
Em apreciação da referida Manifestação, a DRJ, embora tenha reconhecido erro na
interpretação da decisão judicial pela autoridade de primeira instância, conclui que, de qualquer
modo, após proceder à retificação dos cálculos, o valor confirmado do crédito postulado é o
mesmo alçado pela DRF, razão pela qual julgou improcedente a impugnação.
Inconformada com o referido acórdão, a requerente interpôs o presente recurso
voluntário, repisando tudo quanto constou de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.

No caso em exame, conforme relatado, trata-se da discussão sobre a ocorrência ou
não de inobservância ou equívoca interpretação realizada, pela fiscalização, do teor da decisão
judicial que teria reconhecido, em favor da ora recorrente, o seu “direito à dedução, da base de
cálculo do seu IRPJ, do montante correspondente ao dobro das despesas comprovadamente
realizadas com o PAT, limitado tal valor ao percentual de 4% do seu lucro tributável, nos termos
prescritos nas Leis no 6.321/76 e no 9.532/97”.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
4
Argumenta que a autoridade de primeira instância teria aplicado a limitação de 15%
da dedução sobre as despesas do PAT, prevista pelo Decreto n. 05/91 e, depois, no Decreto
3.000/99, prescrições normativas cujas incidências teriam sido afastadas pelo Judiciário, por
violação ao princípio da legalidade, em restrição ao benefício fiscal concedido pela Lei n. 6.321/76.
A íntegra das decisões encontra-se nos presentes autos, como anexo da manifestação de
inconformidade (fls. 114-175).
A insurgência recursal, iterativa da manifestação de inconformidade, está bem
esclarecida no preâmbulo do voto do acórdão da DRJ, que transcrevo abaixo, onde estão
colacionados diversos trechos do quanto decidido no processo judicial de referência – decisões
que lastrearam a habilitação do crédito perante a RFB e o pedido de compensação em exame;
ainda, do trecho abaixo, é possível alçar conclusões sobre a interpretação havida pela DRJ a
respeito do quanto decidido nos autos judiciais em referência:

8. O litígio se restringe a forma de cálculo do
imposto e da parcela que dele pode ser deduzida, a partir da
aplicação dos termos da decisão judicial que transitou em
julgado. Assim, importante transcrever o conteúdo da decisão
que embasa e determina a reapuração do tributo.
9. Em pesquisa na página do TRF3, cujo
endereço a seguir se transcreve, pode-se extrair o seguinte
excerto da decisão exarada em 25/11/2013 e registrada em
02/12/2013 na Apelação em processo de conhecimento no
0000014-31.2010.4.03.6105/SP / 2010.61.05.000014-2/SP:

Página TRF3
http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/Visualiza
rDocumentosProcesso?numerosProcesso=2010
61050000 142&data=2013-12-02

Trechos da decisão:

APELAÇÃO

(...)

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
5
A sentença, após embargos de declaração,
julgou parcialmente procedente o pedido,
"para o fim de declarar o direito da autora à
dedução, da base de cálculo do seu IRPJ, de
montante
correspondente
ao dobro
das
despesas comprovadamente realizadas com o
Programa de Alimentação do Trabalhador,
limitado tal valor, no entanto, ao percentual de
4% do seu lucro tributável, na forma como
prescrevem as Leis 6.321/76 e 9.532/97,
observada
a
prescrição
quinquenal",
reconhecendo-se o direito à compensação,
após o trânsito em julgado (artigo 170-A, CTN),
com quaisquer tributos e contribuições arrecadados/administrados pela SRF, e corrigidos pela SELIC, sendo fixada a
sucumbência recíproca.
(...)
DECIDO.
A hipótese comporta julgamento na forma do
artigo 557 do Código de Processo Civil.
Inicialmente, não conheço do agravo retido
interposto pelo contribuinte, tendo em vista
que não reiterado expressamente no recurso
de apelação, nos termos do artigo 523, § 1o do
Código de Processo Civil.
Com
efeito,
encontra-se
consolidada
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
firme no sentido de que a as Instruções
Normativas que estabeleceram custos máximos
das refeições individuais dos trabalhadores
para fins de cálculo da dedução do PAT, por
trazer inovações às regras estabelecidas na Lei
6.321/76, ofendem o princípio da estrita
legalidade.
(...)
Esta Corte, assim como os demais Tribunais
Federais, pacificou, ainda, entendimento no
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
6
sentido de considerar ilegais os Decretos que,
ao estabelecerem que o PAT seria deduzido
diretamente do Imposto de Renda devido,
inovou a ordem jurídica, ao trazer regra distinta
da que prevê a lei regulamentada (Lei
6.321/76), no sentido de que a dedução
incidiria sobre o lucro tributável para fins do
IRPJ.
(...)
No tocante à prescrição, destaca-se que a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AI
nos ERESP 644.736, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
DJU 27/08/07, (...)
(...)
Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal no RE 566.621, Rel. Min. ELLEN GRACIE,
DJE 11/10/2011, resolveu a controvérsia em
prol da aplicação da regra da prescrição de
cinco anos, conforme a LC 118, publicada em
09/02/2005, para as ações ajuizadas após a
respectiva vacatio legis de 120 dias, ou seja, a
partir de 09/06/2005 (...)
Quanto ao regime da compensação, encontra-
se consolidada a jurisprudência no sentido de
que o regime aplicável é o vigente ao tempo da
propositura da ação, ficando, portanto, o
contribuinte sujeito a um dos seguintes
diplomas legais: Lei 8.383/91, de 10/12/1991;
Lei 9.430, de 27/12/1996 (redação originária); e
Lei 10.637, de 30/12/2002 (alterou a Lei
9.430/96).
(...)
Acerca do indébito fiscal, a Corte Superior
pacificou a orientação de que o respectivo valor
principal é passível de atualização com a
aplicação de "expurgos inflacionários", além de
índices legais, nos seguintes termos: "a) no mês
de janeiro de 1989, o IPC no percentual de
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
7
42,72%; b) no mês de fevereiro de 1989, o IPC
no percentual de 10,14%; c) no período de
março de 1990 a fevereiro de 1991, o IPC; d) a
partir de março de 1991, vigora o INPC, a ser
adotado até dezembro de 1991; e e) a partir de
janeiro de 1992, a UFIR, na forma preconizada
pela Lei no 8.383/91, até 31.12.1995, com o
advento da Lei no 9.250/95, época em que o
índice foi substituído pela taxa SELIC, que
compreende taxa de juros reais e taxa de
inflação a ser considerada a partir de 1o de
janeiro de 1996, inacumulável com qualquer
outro índice de correção monetária ou com
juros
de
mora.
(Precedentes:
ERESP
478.359/SP, Corte Especial, DJ de 13.9.2004;
EREsp 548.711/PE, DJ de 25/04/2007; EREsp
640.159/PE,
DJ
de
13.11.2006;
REsp
879.747/SP, DJ de 1o.3.2007; REsp 608.556/PE,
DJ de 06/02/2007)" (AGRESP 862.572, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJE 16/06/2008).
Segundo a jurisprudência superior, os juros de
mora, previstos no artigo 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional (1% ao mês) são cabíveis,
mas somente a partir do trânsito em julgado e
que desde que este ocorra anteriormente a
01.01.96,
pois
a
partir
daí
aplicável,
exclusivamente, a Taxa SELIC.
Ante o exposto, com esteio no artigo 557 do
Código de Processo Civil, nego seguimento ao
agravo retido, à apelação fazendária e à
remessa oficial.

10. Assim, a decisão autoriza que sejam
deduzidas, em dobro, as despesas comprovadamente
realizadas com o PAT com base no seu custo real, sem
limitação de valor máximo por cada refeição. Entretanto, tal
dedução não poderá exceder a 4% do seu lucro tributável.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
8
11. Pode-se observar na Petição apresentada
ao Poder Judiciário pelo contribuinte que seus pedidos tratam
da fruição do benefício fiscal do PAT sem as restrições
impostas pelos Decretos e pela Instrução Normativa onde se
extrapolam as definições da Lei instituidora. Ou seja, não
deveria haver limite no valor individual da refeição e o valor
gasto no Programa poderia ser deduzido na apuração da base
de cálculo do IRPJ antes da apuração do IRPJ devido. Pede o
direito à compensação com outros tributos e a devida
aplicação da atualização dos valores eventualmente apurados
como crédito a ser compensado. Pede ainda pela definição da
prescrição do direito. A Petição está em fls. 114/133 e o
resumo dos “pedidos” está transcrito a seguir:
Ao final, requer a Autora seja a presente ação
julgada inteiramente procedente, declarando-
se, por sentença, a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes que tenha
por conteúdo a fruição pela Autora do
incentivo fiscal previsto pela Lei n° 6.321/76 c/c
o disposto no artigo 5° da Lei n° 9.532/97 com a
observância das restrições previstas no artigo
581 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda — RIR) e pelo artigo 2° da IN
SRF n° 627/2002 à dedução das despesas
incorridas no Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT do lucro tributável pelo IRPJ
apurado em cada exercício, reconhecendo-se a
inconstitucionalidade e a ilegalidade dos
dispositivos infralegais em tela, os quais não
encontram amparo legal por extrapolarem os
termos da Lei n° 6.321/76, tornando-se
definitiva a tutela antecipada, reconhecendo-se
o direito à compensação desses valores com
débitos de tributos arrecadados pela Ré e
administrados pela Receita Federal do Brasil,
tais como o PIS, a COFINS, a CSLL e o próprio
IRPJ, as contribuições previdenciária ' s e o SAT,
sem qualquer restrição, tudo com a devida
atualização monetária e juros desde a época de
cada
recolhimento
efetuado
a
maior,
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
9
aplicando-se a taxa SELIC, nos termos do artigo
39 da Lei 9.250/95, acrescidos de juros
moratórios a partir do trânsito em julgado,
observado o prazo prescricional determinado
mediante a aplicação do artigo 150, § 40, c/c
artigo 168 do CTN, afastando-se as disposições
da Lei Complementar n° 118/2005 em relação
aos valores do IRPJ indevidamente recolhidos
nos exercícios fiscais anteriores ao advento
dessa Lei.

12. Ao decidir, em sede de Apelação,
confirmando a Sentença, a autoridade judiciária determinou
que poderia ser deduzido o dobro dos valores que o
contribuinte gastou no Programa de Alimentação do
Trabalhador, no momento da apuração do lucro tributável,
ou seja, antes do cálculo do imposto de renda devido.
Reconheceu o direito à compensação, após o trânsito em
julgado (artigo 170-A, CTN), com quaisquer tributos e
contribuições
arrecadados/administrados
pela
RFB
e
corrigidos pela SELIC e ainda desconsiderou os limites de valor
de refeição individual estabelecidos na regulamentação.
13. Em resumo, a decisão determina o
afastamento das restrições constantes nos Decretos no
78.676/76, 05/91, Decreto no 3.000/99 e Instrução
Normativa no 267/2002, declarando o direito da impetrante
de se beneficiar do incentivo fiscal para proceder a dedução
dos valores despendidos a título de PAT, nos exatos termos
do art. 1o da Lei no 6.321/76. E que o contribuinte poderia
compensar os valores indevidamente recolhidos no período
a que tinha direito ao benefício, ressalvada a prescrição em
relação aos valores recolhidos há mais de cinco anos antes
da impetração, nos termos da fundamentação.

Veja-se, portanto, do destaque das conclusões da DRJ a respeito do teor da decisão
judicial, que inexiste divergência entre o quanto decidido, a respeito do direito do ora recorrente
que restou encartado na conclusão de julgamento transitada em julgado, quando comparamos a
enunciação da DRJ com a do contribuinte.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
10
O ponto de inflexão, então, é denotado a partir do não-atendimento das
expectativas numéricas da recorrente quanto à totalização de seu crédito.
A esse respeito, não há reparos a fazer na decisão recorrida, que escorreitamente
apresenta os cálculos dos valores em a que teria direito a postulante, alcançando importância, em
valores originais, de R$ 4.954.607,17, em totalização dos anos-calendários 2007, 2008, 2009, 2010
e 2011, em contraface com o valor de R$ 8.012.797,01 apresentado no memorial da requerente,
ora recorrente.
Colaciono, abaixo, a tabela elaborada pela requerente, com a apresentação dos
valores que pretende e da qual pode se dessumir a metodologia adotada para alcançar seus
resultados; a tabela elaborada pela DRJ e, após, produzi uma tabela comparativa dos resultados
(contribuinte x DRJ):

- TABELA APRESENTADA PELA CONTRIBUINTE, PERANTE A DRF, COM A DISCRIMINAÇÃO
DOS VALORES PRETENDIDOS NO PERD/COMP:

- TABELA ELABORADA PELA DRJ:

- TABELA COMPARATIVA DOS RESULTADOS (CONTRIBUINTE x DRJ):

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
11

Note-se que a postulante tomou, equivocamente, como base de cálculo para a
dedução em dobro do PAT, não o valor do lucro tributável (base de cálculo obtida para o IRPJ),
como determinado na decisão judicial, de modo que realizou as deduções das despesas do PAT
diretamente do próprio valor do IRPJ a pagar.
Essas conclusões podem ser alcançadas a partir do exame da planilha de valores
apresentada pelo contribuinte, em que nem mesmo considera como fator da operação o lucro
tributável (base de cálculo para a incidência do IRPJ).
Veja-se, da planilha acima já coligida, que os cálculos do recorrente têm como
elementos aritméticos referentes somente a) o LUCRO APURADO e b) os valores de DEDUÇÃO DE
PAT escriturados. Somente como parâmetros limitativos à dedução, considera a) o VALOR TOTAL
DA DESPESA DE ALIMNETAÇÃO CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR e os 4% (quatro por cento) do
IRPJ a pagar.
Os valores de “CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR”, pelo recorrente, decorrem da
seguinte fórmula – a qual deixa estreme de dúvidas de que procedeu, por erro, à dedução do PAT
diretamente do valor imposto a pagar, e não da base de cálculo do IRPJ (lucro tributável):

CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR = VALOR DO IR PAGO*0,04 – DEDUÇÃO DO PAT ESCRITURADA,
se o VALOR DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO FOR MAIOR OU IGUAL A 4% DO IR PAGO
(o que ocorreu para os anos-calendários 2007, 2008, 2009 e 2010)

OU

CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR = VALOR DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO – DEDUÇÃO DO PAT
ESCRITURADA, se o VALOR DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO FOR MENOR OU IGUAL A 4% DO IR PAGO
(o que ocorreu para o ano-calendário 2011)

A operação do recorrente, que acaba por considerar como crédito de tributo o
próprio valor pago como DESPESA, incorrida no Programa Alimentação do Trabalhador, fica, no
caso em que a DESPESA DE ALIMENTAÇÃO É INFERIOR AO TRIBUTO PAGO, À TODA EVIDÊNCIA,
como ocorreu no ano-calendário de 2011, última linha da planilha apresentada pelo contribuinte:

- TABELA APRESENTADA PELA CONTRIBUINTE, PERANTE A DRF, COM A DISCRIMINAÇÃO
DOS VALORES PRETENDIDOS NO PERD/COMP:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
12

O “crédito de imposto pago a maior” que o recorrente quer ver apropriado é o
equivalente à TOTALIDADE DA SUA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: DEDUZIU NA DIPJ R$
824.571,81, da base tributável do lucro real e afirma ter um CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR
DE IRPJ DE R$ 648.959,67, VALOR DA DESPESA DO PAT QUE SERIA, ASSIM, SUBTRAÍDO DO
PRÓPRIO VALOR DE IRPJ CALCULADO A PAGAR.
Evidenciada a incorreção da base de cálculo que o requerente toma como
referência para o desconto do Programa de Alimentação do Trabalhador, importa ainda uma outra
observação.
O reconhecimento do crédito, no controle do Per/Dcomp, somente na importância
de R$ 9.867,60 (que está relacionado ao ano-calendário de 2007), decorre do fato de que AS
DEDUÇÕES DO PAT JÁ TINHAM SIDO FEITAS, DA BASE DE CÁLCULO DO LUCRO TRIBUTÁVEL, ANTES
DA INCIDÊNCIA DO IRPJ, NA FICHA 12 DAS DIPJS DOS ANOS-CALENDÁRIOS 2007, 2008, 2009, 2010
E 2011. Nesse anos-calendários não apenas inexistem diferenças em favor da postulante, como se
demonstrou, pelos cálculos reputados escorreitos da DRJ, que a ora recorrente deduziu valores
superiores aos que seriam devidos, pelo benefício fiscal do PAT, nos anos-calendários 2008, 2009,
2010 e 2011:

É a essas duas circunstâncias que se deve a divergência entre o valor de crédito
pretendido pela ora recorrente e o confirmado pela fiscalização – e não por suposta aplicação de
“limitador de 15% do IRPJ sobre as despesas do PAT”, de modo que não evidenciado o apegado
desrespeito à autoridade da decisão judicial transitada em julgado pelo indeferimento do direito
creditório.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
13
Nesse ponto, importa que foi somente com o Decreto n. 5/91 que a sistemática de
cálculo do PAT foi alterada e passou a ocorrer diretamente do IRPJ devido, e não mais do “lucro
tributável’ (base de cálculo para o IRPJ), de modo que passou a equivaler, então, a 15% sobre a
soma das despesas de custeio realizadas no período de apuração, com o limite máximo de 4% do
IRPJ devido.
Os cálculos apresentados pelo recorrente, portanto, a um só tempo, enquanto
pretende afastar as limitações ao benefício, não estabelecidas em lei, mas nos atos
regulamentares infralegais, elege a base de cálculo para a dedução como sendo o próprio imposto
devido, numa combinação de regras como lhe parece mais favorável, fazendo valer uma
combinação vedada, a que chamamos “tertius legis”.
Abaixo, transcrevo, do acórdão de manifestação de inconformidade, os
esclarecimentos sobre o que ora se afirma, no bem lançado voto condutor do julgamento daquela
Delegacia:
14. Considerando a decisão transitada, o
contribuinte apresentou o pedido de habilitação do crédito,
fase em que é autorizada a apresentação de Dcomp sem, no
entanto, ser validado pela autoridade fiscal o crédito
apresentado pelo contribuinte, eis que o momento desta
verificação é após a formalização da Declaração de
Compensação.
15.
Ao
transmitir
a
Dcomp
no
15060.13277.231015.1.3.057-5000 em 23 de outubro de 2015
o contribuinte apresentou o crédito para compensação no
valor de R$ 11.106.888,51. Em 16/04/2019 a autoridade fiscal
intimou o contribuinte a demonstrar os cálculos de apuração
do crédito apresentado na Dcomp.
16. Em 06/05/2019 foi apresentada a planilha
com os cálculos, constante em arquivo excel anexado em fl.
16 com o seguinte conteúdo:

17. Das informações apresentadas na Tabela,
constata-se que foi indicado o valor de IRPJ devido a cada
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
14
ano-calendário de 2007 a 2011, foi informado o valor de
dedução do PAT utilizada na sua contabilidade e na apuração
do IRPJ na Ficha 12A da DIPJ, bem como o valor da
alimentação referente ao PAT a ser deduzido. A partir destes
dados o contribuinte calculou 4% do imposto devido (15%) de
cada ano-calendário e calculou a diferença entre o valor de
4% do imposto devido e o valor que havia deduzido na
apuração do IRPJ (Ficha 12A), resultando no valor que
apresentou como crédito para compensação.
18. Pois bem. A forma de apuração e cálculo de
valores eventualmente pagos a maior deve se limitar ao
conteúdo da decisão judicial. A decisão é clara em determinar
que deve ser deduzido da base de cálculo do IRPJ o dobro do
valor gasto com o Programa de Alimentação do Trabalhador
legalmente instituído. A decisão não determina a dedução do
imposto devido conforme previsto nos Decretos que foram
considerados ilegais.
19. Assim, para aplicação da decisão é
necessário deduzir o valor apurado relativamente às despesas
comprovadamente realizadas com o PAT para deduzir este
valor da base de cálculo do IRPJ. Portanto, conforme definido
na sentença judicial, tal dedução deve ocorrer antes da
apuração do valor do imposto devido.
20. Não foi esse cálculo que o contribuinte
apresentou quando respondeu à intimação fiscal em
06/05/2019. O contribuinte aplicou a dedução diretamente
na apuração do Imposto a Pagar, ou seja, após a apuração do
IRPJ devido. Não é esta a petição do próprio contribuinte em
sua inicial, tampouco foi esta a decisão judicial que transitou
em julgado.
21. A decisão em 2a instância apenas confirma
o conteúdo da sentença exarada em 29/05/2011, copiada em
fls. 136/151. O dispositivo da sentença é o transcrito a seguir:

DISPOSITIVO
Diante
do
exposto,
julgo
parcialmente
procedente o pedido, nos termos do artigo
269, I, do Código de Processo Civil, para o fim
de declarar o direito da autora a dedução, da
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
15
base de cálculo do seu IRPJ, de montante
correspondente
ao
dobro
das
despesas
comprovadamente realizadas com o Programa
de Alimentação do Trabalhador, limitado tal
valor, no entanto, ao percentual de 4% do seu
lucro tributável, na forma como prescrevem as
Leis 6.321/76 e 9.532/97.
Em razão da sucumbência recíproca os
honorários
advocatícios
se
compensarão.
Custas na forma da lei.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Campinas,
RAQUEL SILVEIRA
Juíza federal Substituta
(Grifos sublinhados meus, negrito do original)

22. Merece destacar que a decisão está de
acordo com o texto literal da Lei no 6.321 de 14 de abril de
1976 que em seu artigo 1o estabeleceu a criação do
benefício:
Art. 1o. As pessoas jurídicas poderão deduzir,
do lucro tributável para fins do imposto sobre a
renda o dobro das despesas comprovadamente
realizadas no período base, em programas de
alimentação
do
trabalhador,
previamente
aprovados pelo Ministério do Trabalho na
forma em que dispuser o Regulamento desta
Lei.

23. Portanto, os cálculos apresentados pelo
contribuinte não estão de acordo com a decisão judicial e,
dessa forma, não podem ser validados neste processo.
24. Já a Fiscalização em seu Despacho Decisório
acatou as informações apresentadas pelo contribuinte. Ao
proceder assim, reconheceu em sua apuração o método
adotado pelo contribuinte, entretanto, aplicou o percentual
de 15% nas despesas apresentadas pelo contribuinte como
valor de dedução também diretamente na apuração do
Imposto de Renda a Pagar na Ficha 12A. O cálculo, apesar de
considerar os valores do contribuinte, ajustou o limite ao
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
16
valor de 15% das despesas com PAT nos termos dos Decretos.
Cálculos estes que, entendo, também não correspondem ao
comando da decisão judicial, eis que se utilizou do modelo de
cálculo contido no Decreto 5/1991 deduzindo diretamente o
valor apurado de benefício fiscal na apuração do Imposto a
Pagar.
25. Como afirmado pelo contribuinte em sua
manifestação, deve a autoridade tributária se limitar aos
termos da decisão sob pena de descumprimento, da mesma
forma que o contribuinte deve se limitar ao conteúdo da
decisão. As divergências devem, ao seu tempo, ser motivo de
recurso nas instâncias judiciais.
26. Para se aplicar os termos da decisão judicial
com a utilização do benefício fiscal, o valor da despesa deve
ser deduzido da base de cálculo (do lucro tributável) e não no
Imposto Devido como procedeu o contribuinte. Após a
dedução da despesa é calculado o novo Imposto Devido. Esta
redução do IRPJ devido é o resultado da aplicação do
benefício. Ocorre que a Lei no 9.532/97 limitou o quantum
deste benefício a 4% do IRPJ devido e a decisão judicial
mantém esta condição ao afirmar do limite nos termos da Lei
9.532/97:
Art. 5o. A dedução do imposto de renda relativa
aos incentivos fiscais previstos no art. 1o da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976, no art. 26 da
Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e no
inciso I do art. 4o da Lei no 8.661, de 1993, não
poderá
exceder,
quando
considerados
isoladamente, a quatro por cento do imposto
de renda devido, observado o disposto no § 4o
do art. 3o da Lei no 9.249, de 1995.

27. Assim, ao processar as informações e
valores apresentados pelo contribuinte, obtêm-se a seguinte
tabela:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
17

28. Uma vez obtido o valor do benefício fiscal
de acordo com a decisão judicial, ou seja, aplicando a dedução
no Lucro Tributável, resta verificar o a aplicação do limite de
4% e verificar a diferença entre o valor calculado como crédito
subtraído do valor já utilizado pelo contribuinte nas
respectivas apurações de IRPJ, resultando na seguinte tabela:

29. O resultado é idêntico ao obtido pela
Fiscalização, entretanto, por caminhos de cálculos diferentes.
30. Os valores declarados pelos contribuintes
devem obrigatoriamente refletir a apuração corretamente
escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental
para aferição da certeza do crédito pleiteado. A Fiscalização
adotou as informações apresentadas e da mesma forma
adoto
as
informações
e
valores
apresentados
pelo
manifestante na resposta à Intimação e na Manifestação.
31. Assim, mesmo indeferindo a forma de
cálculo apresentada pelo contribuinte, bem como o cálculo da
Fiscalização, o valor de crédito apurado é idêntico àquele
obtido pela autoridade fiscal, de modo que o resultado do
Despacho Decisório deve ser mantido.

Firme nessas razões, escorreita a decisão recorrida, que não enseja quaisquer
reparos por essa instância revisora.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
18
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 250
DF CARF MF
Original